Tribunal: TJDFT
Processo: 0019291-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0019291-89.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A AGRAVADO: REGIS LUIZ BOSCATO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MB ENGENHARIA SPE 040 S.A., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que demonstrou a controvérsia e afirma que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 17678952, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016